Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008027-40.2021
AGRAVANTE: DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE de no 1059100-59.2020.8.11.0041, deferiu a liminar de reintegração de posse pretendida pelo agravado no tocante à área referente à servidão administrativa instituída pela Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães, porção de terra que atualmente está ocupada pelo recorrente e THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, LITHANY GABRIELY BARROS e INVASOR DESCONHECIDO.
Irresignado, o agravante sustenta que a decisão combatida está equivocada, pois ausente a prova do esbulho, não se tratando o caso de invasão de faixa de servidão administrativa. Aduz a necessidade de dilação probatória com a realização de oitiva de testemunha e perícia técnica.
Alega que sua residência na área em litígio foi erigida há mais de 04 (quatro) anos, tratando-se, portanto, de posse velha. Argui que detém a posse do lote desde 30.05.2016, conforme contrato de compra e venda e que a posse da recorrida está consubstanciada na Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 da ANEEL, publicada em 15.09.2017.
Defende que a agravada "omite uma informacao imprescindivel, a de que por sua livre iniciativa, modificou as torres antigas por postes e o local de sua passagem do linhao, cuja obra teve inicio em agosto de 2019 o que, por conseguinte, fez com que alterasse a faixa de seguranca da servidao administrativa. Ou seja, o que ocorreu foi que com a mudanca na posicao e alteracao das torres antigas houve a modificacao dos limites da faixa de seguranca para perto da residencia do agravante. Portanto, ao contrario do sustentado pela agravada, nao houve invasao e nem esbulho por parte do agravante, que detem a posse e a propriedade do imovel ha praticamente 05 anos, e diante da modificacao do local da faixa de servidao em 2019, incabivel reconhecer que a construcao da sua residencia seja posterior ao estabelecimento da faixa de seguranca."
Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente. Postula, também, as benesses da assistência judiciária.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente nos autos e , considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Compulsando os autos, a princípio, verifico que o réu, ora recorrente, conseguiu demonstrar posse plena sobre a área objeto da demanda desde 30.05.2016, conforme contrato de compra e venda de imóvel de ID n. 86707452.
Diante deste documento, tenho por necessária uma dilação probatória bem feita em primeiro grau e, caso seja necessário, a realização de oitiva de testemunhas e perícia técnica.
Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação necessário para o deferimento da decisão liminar em segundo grau, este está evidenciado e consubstancia-se na notícia trazida no recurso de que a reintegração de posse deferida pelo Juízo a quo será cumprida no próximo dia 13.05.2021.
Caso a decisão de primeiro grau seja cumprida imediatamente, o recorrente será desabrigado da sua residência, que provavelmente será destruída para a instalação dos equipamentos necessários para instalar a Linha de Transmissão 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias com urgência.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR